Tribunal: TJMT
Processo: 1016826-24.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016826-24.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CHARLES TAVARES DA SILVA - CPF: 054.864.809-38 (RECORRIDO), ANIELLE SILVA SANTANA - CPF: 108.505.376-81 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRENTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. COBRANÇA DE ESTADIAS. ATRASO NO CARREGAMENTO. LEI No 11.442/07. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VÁLIDA DO MOTORISTA NO REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS-RNTR-C DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES-ANTT NA CATEGORIA DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS–TAC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 319318891
–
no 1016826-24.2025.8.11.0003

–
2o JEC de Rondonópolis
), que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR.

- da condição fática.

Restou demonstrado:
- o transporte de milho foi formalmente contratado com a empresa "Avanti Transportes e Guinchos Ltda.", pessoa jurídica regularmente inscrita no RNTRC da ANTT; - o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) foi emitido em nome da referida empresa; - o Recorrido, pessoa física, figura nos autos apenas como motorista condutor do veículo; - não há nos autos prova de inscrição do Recorrido no RNTRC na categoria TAC.

- da ilegitimidade ativa.

No caso, na atividade comercial de transporte de cargas, a legitimidade ativa para o autônomo (
TAC
), e/ou para empresa (
ETC
), depende da prévia inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da ANTT, e prova da propriedade do veículo, conforme prevê a Lei Federal no 11.442/2007.

Nesse sentido:

“...

Art. 2o A atividade econômica de que trata o art. 1o desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:

I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;

II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal.

III - Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas (CTC), sociedade cooperativa na forma da lei, constituída por pessoas físicas e/ou jurídicas, que exerce atividade de transporte rodoviário de cargas; (Incluído pela Lei no 14.206, de 2021)

§ 1o O TAC deverá:

I - comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel;

II - comprovar ter experiência de, pelo menos, 3 (três) anos na atividade, ou ter sido aprovado em curso específico.

§ 2o A ETC deverá:

I - ter sede no Brasil;

II - comprovar ser proprietária ou arrendatária de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado no País;

III - indicar e promover a substituição do Responsável Técnico, que deverá ter, pelo menos, 3 (três) anos de atividade ou ter sido aprovado em curso específico;

IV - demonstrar capacidade financeira para o exercício da atividade e idoneidade de seus sócios e de seu responsável técnico.

§ 3o Para efeito de cumprimento das exigências contidas no inciso II do § 2o deste artigo, as Cooperativas de Transporte de Cargas deverão comprovar a propriedade ou o arrendamento dos veículos automotores de cargas de seus associados. ...”

Desta forma, inexistindo o registro, ou sendo ele inválido, resta ausente a legitimidade ativa ao “TAC” ou a “ETC” para demandar, inclusive, indenização decorrente da demora em descarregamento. Precedentes. (
STJ – 3a T - EDcl no AREsp n. 2.900.719 – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/8/2025 - DJEN 15/8/2025
); (
STJ – 3a T - AREsp n. 2.900.719 – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 30/6/2025 - DJEN 3/7/2025
); (
TJMT – 1a T – RI no 1000770-26.2023.8.11.0086 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 5/7/2024 - DJE 5/7/2024
) e (
TJMT – 1a TR RI no 1021428-97.2021.8.11.0003 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 25/9/2023 - DJE 25/9/2023
).

- matéria de ordem pública e inexistência de reformatio in pejus.

Deste modo, sendo o tema “legitimidade” (
ativa/passiva
) matéria de ordem pública e presente a devolutividade recursal integral, possível o seu reconhecimento, de ofício, sem caracterizar reformatio in pejus.
Precedentes. (
na matéria de ordem pública
)
(
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.031.172/BA – rel. Ministro Teodoro Silva Santos – j. 12/3/2025 - DJEN 18/3/2025
) e (
STJ – 2a T - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 19/11/2019 - DJe 22/11/2019
).
Precedentes (
na reformatio in pejus
)
. (
STJ – 1a T - AgInt no AREsp n. 2.154.148/MA – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
) e (
TJMT – 2a TR – RI no 1003828-92.2023.8.11.0003 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023
).

Reconhecida a preliminar, restam prejudicadas as demais teses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho a preliminar de ilegitimidade ativa e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença recorrida, JULGANDO EXTINTA a reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025